Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-19.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. ILICITUDE DA CONDUTA. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Hipótese em que o consumidor alega e comprova que foi descontado indevidamente de sua conta corrente valor para pagamento de fatura de cartão de crédito, afirmando que tal desconto é indevido por não ter sido autorizado. 1.1. O autor comprovou a conduta do banco e o dano a ele causado, e o requerido, por sua vez, não comprovou causas excludentes da sua responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC), de modo que não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), pois não demonstrou a existência de cláusula expressa no contrato de cartão de crédito a autorizar o débito direto em sua conta e tampouco juntou aos autos o contrato bancário celebrado entre as partes. 1.2. Ausente, nos autos, o contrato bancário com a expressa autorização para débito em conta, a realização de descontos na conta corrente do autor sem autorização expressa se revela ilícita, devendo responder pelos prejuízos causados.
2. A má-fé do banco é exigida, nos termos do Tema 929/STJ, apenas para a repetição em dobro prevista no art. 42 do CDC. 2.1. Hipótese em que o requerido foi condenado apenas à restituição de forma simples do valor debitado indevidamente.
3. Além do débito em conta sem a devida autorização expressa, o total dos valores debitados levou o autor a utilizar seu cheque especial na conta em que receberia seu salário, o que fez com que ele tivesse que procurar o Poder Judiciário para não se ver impedido de honrar seus demais compromissos, cansando-lhe, assim, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que configura o dano moral, cujo valor fixado se revela razoável e proporcional (R$3.000,00). Precedentes da Primeira Turma Recursal: Acórdãos 1838853 e 1838796. 3.1. As Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, somente se admitindo a modificação na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.